Tribunal: TJDFT
Processo: 0712413-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712413-61.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRO VIEIRA MARINS AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Sandro Vieira Marins (Id. 70375211) contra a r. decisão Id. 222224210, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0715879-41.2022.8.07.0009, movido pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo das Forças Armadas do Corpo de Bombeiros e PMDF Ltda, que autorizou a penhora parcial da remuneração do executado, nos seguintes termos: “Trata-se de processo de natureza executiva, com pedido formulado pela parte credora de penhora de percentual dos rendimentos auferidos pela parte executada. Realizadas as consultas disponíveis ao juízo, não foi possível a constrição de bens e valores para a satisfação integral do débito. O pedido foi instruído com planilha atualizada do débito. Os autos vieram conclusos. É o sucinto relatório. DECIDO. A respeito do regime das impenhorabilidades, dispõe o artigo 833, inciso IV, do CPC, que “são impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Já o § 2o do artigo 833 do CPC esclarece que “o disposto nos incisos IV e X docaputnão se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto noart. 528, § 8o, e noart. 529, § 3o”. Em que pese a delimitação trazida pela lei a respeito da referida impenhorabilidade, e considerando que a lei adjetiva civil a estabelece com o intuito de preservar recursos para o sustento do devedor e de sua família, foi promovida flexibilização pelo STJ para admitir a penhora de rendimentos, desde que assegurado o necessário ao referido sustento. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 833, IV, CPC. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. SUBSISTÊNCIA E DIGNIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. BOA-FÉ. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PRÓPRIO SUSTENTO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1.É possível a penhora de parcela do salário do devedor, ainda que fora das hipóteses estritas descritas no art. 833, §2o, CPC, desde que não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado. Precedente da Corte Especial. 2. A norma deve ser interpretada de forma teleológica: objetiva-se ponderar a subsistência e a dignidade do devedor com o direito do credor a receber o seu crédito. 3. Se, de um lado, os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana visam a impedir a execução abusiva, por outro lado vale lembrar que também cabe à parte executada agir de acordo com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo. 4. No caso, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem foi de que há possibilidade concreta de penhora, por não afetar a capacidade de subsistência do devedor. Revisão obstada pela incidência da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.035.636/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) Verifico, pela documentação juntada aos autos, que a parte executada percebe rendimentos mensais em torno de: R$ 13.945,76(ID 220520928). Assim, sopesando o valor da renda percebida mensalmente pelo devedor, e as condições econômicas do referido executado que são passíveis de se auferir no presente processo, a penhora deve ser limitada ao percentual de15%do montante auferido. A base de cálculo da penhora será o valor bruto da remuneração mensal, deduzidos somente os valores retidos em folha a título de IRPF e contribuição previdenciária. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido para determinar a penhora de15% da remuneração mensal da parte executada, até a satisfação integral do crédito.” Acrescento que, em decisão subsequente (Id. 229455619), o Juiz a quo acolheu parcialmente a impugnação, para reduzir o percentual da penhora, in verbis: “Em análise aos autos, observo que foi deferida a penhora de 15% da remuneração mensal da parte executada até a satisfação integral do débito (ID. 222224210). O executado apresentou impugnação à penhora no ID. 227823353. Na oportunidade, alega que a decisão que determinou a penhora foi fundamentada na informação de que a parte executada percebe rendimentos mensais em torno de R$ 13.945,76, contudo, afirma que a sua renda líquida não ultrapassa o montante de 5 (cinco) salários-mínimos. Sustenta que nos meses em que não ocorrem pagamentos de verbas excepcionais, tais como 13o salário, o terço constitucional de férias e o auxílio-fardamento, seu salário líquido não alcançou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Anexou os contracheques de setembro e outubro de 2024, para fins de comprovação. Alega que se encontra em situação de superendividamento, que possui empréstimos descontados diretamente em folha, além de outros empréstimos descontados em sua conta bancária, bem como paga pensão alimentícia a dois filhos que não residem com ele. Pleiteia a desconstituição da penhora de 15% sobre os rendimentos do executado ou, alternativamente, a redução do percentual da penhora no patamar mínimo de 2,5% sobre o salário. Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Em que pese a impenhorabilidade de salário prevista em lei, foi promovida flexibilização pelo STJ para admitir a penhora de rendimentos, desde que assegurado o necessário ao sustento do devedor. No tocante à alegação de comprometimento do sustento do devedor, ressalto que a penhora foi deferida com base na remuneração indicada no portal da transparência (ID. 220520928). Contudo, observando os contracheques apresentados pelo devedor no ID. 227421378 e ID. 227570367 e extratos bancários de ID. 227279733, verifico que, de fato, o salário líquido mensal do executado é em torno de R$ 4.533,88, nos meses em que não há pagamentos excepcionais. Ressalto que na folha de pagamento de ID. 227620004, o valor líquido de R$ 9.363,31 decorreu do adiantamento da gratificação natalina. Assim, considerando que o percentual de penhora mensal deve ser fixado de forma a não comprometer o sustento do devedor e de sua família, deve ser limitado ao percentual de 10% do montante auferido. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação à penhora apresentada no ID. 227823353 para reduzir a penhora ao percentual de 10% da remuneração mensal da parte executada, até a satisfação integral do crédito. Oficie-se à pessoa jurídica que constitui a fonte pagadora da parte executada informando sobre a redução do percentual da penhora mensal. Com a resposta, venham os autos conclusos para suspensão do processo até a satisfação integral do débito. Por fim, defiro o pedido de gratuidade de justiça do executado, ressaltando-se que somente gera efeitos ao seu beneficiário a partir de sua concessão (efeito ex nunc), inexistindo efeito retroativo. Anote-se.” Sustenta o Agravante, em síntese, que se encontra em situação de superendividamento e que recebe renda líquida mensal inferior a cinco salários mínimos. Invoca a impenhorabilidade do salário, prevista no art. 833 do Código de Processo Civil. Requer a desconstituição da penhora e, subsidiariamente, a redução para 2,5% do seu salário. Sem preparo, por ser beneficiário de justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entendo presentes os requisitos legais no caso concreto. O atual Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente em relação ao Código anterior (art. 649). No novo regramento, o que antes era tido como “absolutamente impenhorável” passa a ser “impenhorável”, permitindo, assim, maior espaço para o aplicador do direito mitigar a norma nos casos que examina. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em precedente paradigma, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018) Assim, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família. (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14.2.2022, DJe 16.2.2022) No caso em questão, no entanto, o Agravado aufere a renda líquida de R$ 4.643,26 (Id. 227421378 nos autos de origem), quantia inferior a cinco salários mínimos, comumente adotada pela jurisprudência desta Corte como patamar de hipossuficiência econômica (Acórdão 1954013, 0734916-13.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024). Portanto, a penhora pretendida pode colocar em risco a sua subsistência. Além disso, está presente o risco ao resultado útil do processo, caso aguarde o julgamento final do recurso. Ante o exposto, concedo a tutela antecipada para suspender a penhora de parte do salário do Agravante. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora